Tribunal: TJMT
Processo: 1023428-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023428-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), SIDNEI SOUZA NASCIMENTO - CPF: 745.310.851-91 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
1.
NULIDADE DE PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 2.
PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS TCCR/TJMT No. 25
–
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
3
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43
–

ORDEM
DENEGADA
, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

Se o pedido de nulidade de provas, ante a violação ilegal de domicílio, não foi submetido ao crivo do juízo
a quo,
fica impedida a análise por este Tribunal
ad quem,
sob o risco de incorrer em indevida supressão de instância.

2.

A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (126 porções de cocaína e 4 porções de maconha), alinhado aos apetrechos localizados na residência do paciente, demonstrando que fazia de sua residência um ponto de comércio malsão, sendo este o seu meio de vida, se afigura suficiente para manter sua prisão preventiva, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sidnei Souza Nascimento
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante
em 9.11.2022, pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Sustenta o impetrante a
nulidade de provas
, ante a invasão ilegal do domicílio do paciente; que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de
fundamentação idônea
, vez que lastreada em argumentos vagos e genéricos, entendendo ser possível a
substituição por medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a

constrição
impondo-se medidas
cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 150594190).

Foram anexados documentos (ID 150594190 e 150594194).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 150998676) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 151910662).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 152688654),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da medida constritiva – Preliminar de nulidade de busca e apreensão, ante ausência de fundadas suspeitas para a diligência – Não acolhimento – Contexto probatório demostra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do réu – Crime de natureza permanente – Alegado ausência dos requisitos para segregação cautelar – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Expressiva quantidade de drogas – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Polícia Civil obteve informações de que a residência do
paciente
era uti
lizada para a comercialização de entorpecentes, bem como que se utilizava de uma motocicleta preta com banco vermelho para a entrega de substâncias proscritas.

Ressai dos autos que em diligências no local, para busca de uma menor com pedido de internação, o ora paciente ao visualizar as viaturas de polícia empreendeu fuga e, ao ser detido, informou que em sua residência havia entorpecentes.

Realizadas buscas na residência foram localizadas várias notas de dinheiro, balança de precisão, giletes, pedaços de plásticos para embalar entorpecentes e outros materiais, além de 125 porções positivas para cocaína (29,59g), 1 porção positiva para cocaína (1,41g) e 4 porções positivas para THC (985,60g), motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que o paciente vem sofrendo coação ilegal ante a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP), sendo que ele ostentaria predicados pessoais favoráveis, havendo a necessidade de substituição por cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, no que tange ao pedido de nulidade de provas, em razão da suposta invasão ilegal de domicilio, constato que tal pedido não foi submetido ao crivo do juízo
a quo
, portanto, inviável o exame por este Tribunal
Ad Quem,
sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

(...) A tese de nulidade das provas, ante à alegada violação de domicílio não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância. (N.U 1017695-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Quanto a prisão, da análise dos autos, verifica-se que a constrição cautelar do paciente preenche os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 312 do CPP, estando devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

Ora, o magistrado primevo assentou que
“a quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, além de outros objetos que sugerem dedicação à prática criminosa, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.”

Conforme se vê dos autos, os entorpecentes apreendidos, em sua grande maioria, estavam porcionados, aptos ao comércio, sendo ainda de saltar aos olhos a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (126 porções de cocaína e 4 de maconha, sendo que estas últimas pesavam quase 1kg), além de plástico picotado apto para o embalo e colocação à venda, estando evidenciada a gravidade concreta do delito a exigir o
resguardo da ordem pública.

Extrai-se ainda que o paciente utilizava-se de uma motocicleta para realizar a entrega de entorpecentes, na modalidade
delivery
, demonstrando sofisticação em seu
modus operandi
e, por certo, a dedicação a vida criminosa.

Vale asseverar que uma das substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente, qual seja, cocaína, tem natureza altamente deletéria à saúde humana, de forma que, ao meu ver, a prisão se encontra idoneamente fundamentada ante o
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, diante
gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a apreensão de considerável quantidade e variedade de droga demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar. (N.U 1022295-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
natureza do entorpecente apreendido, variedade, restando evidenciado que fazia do comercio malsão o seu meio de vida.

Nesse passo,
atento ao §6o, do art. 282, do CPP,
demonstrada a necessidade da preventiva para se garantir a ordem pública, e estando, pois, a decisão respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –,
fica
clara a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
:

“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Sidnei Souza Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022